Tribunal: TJES
Processo: 5002235-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002235-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
AGRAVADO: MARIA JOSE DO NASCIMENTO VASSOLER e outros (8)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FIXAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 465, CPC
– RECURSO
PROVIDO –
DECISÃO ANULADA
.

1.
Em regra, a proposta de honorários deveria ter sido apresentada inicialmente pelo perito que, inclusive, poderia até escusar o
munus
(arts. 157 e 467 do CPC). Aceitando o encargo, caberia ao
expert
apresentar proposta de honorários especificando os critérios a serem observados na realização do trabalho para que, em seguida, as partes fossem intimadas. Em caso de divergência quanto ao valor proposta, caberia o arbitramento pelo magistrado, consoante art. 465 do CPC.

2.
Ademais, embora não exista preferência quanto as medidas elencadas no §1º em relação as do §2º, do supramencionado dispositivo legal, nota-se que a quantificação dos honorários periciais dependerá, por exemplo, da complexidade da quesitação apresentada, o que não foi levado em consideração na decisão ora vergastada.

3.
Recurso provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, dar provimento ao recurso e anular a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de desapropriação
”
ajuizada em face de
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO VASSOLER E OUTROS
,

indeferiu a impugnação por ele apresentada com relação ao valor dos honorários periciais.

Nas razões do recurso (id. 4445848) alega, em síntese, que e a decisão agravada é nula de pleno direito, na medida em que inverteu a ordem processual, fixando o valor dos honorários periciais sem esperar que o Sr. Perito Judicial apresentasse sua proposta e antes mesmo da apresentação de quesitos pelo Expropriante, sem qualquer critério baseado em informações técnicas acerca da complexidade da perícia e do trabalho necessário para realizá-la.

Também defende que o montante fixado a título de honorários periciais – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é excessivo, pois: i) corresponde a 20% do valor da avaliação do imóvel expropriado feita pelo Agravante; ii) o trabalho pericial consistira em mera avaliação com base em pesquisa de mercado; iii) a localização da área expropriada está devidamente delimitada; iv) segundo a Resolução nº 232/2016, do CNJ, o valor para perícia de engenharia é de R$ 870,00; v) há desproporção entre o valor da avaliação feita pelo Agravante e a despesa com a realização da prova pericial.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requereu a anulação da decisão recorrida.

O pedido liminar fora deferido mediante a decisão lançada no id. 4453344.

Sem contrarrazões (art. 346, CPC).

Incabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002235-50.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

AGRAVADA:
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO VASSOLER E OUTROS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de desapropriação
”
ajuizada em face de
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO VASSOLER E OUTROS
,

indeferiu a impugnação por ele apresentada com relação ao valor dos honorários periciais.

Nas razões do recurso (id. 4445848) alega, em síntese, que e a decisão agravada é nula de pleno direito, na medida em que inverteu a ordem processual, fixando o valor dos honorários periciais sem esperar que o Sr. Perito Judicial apresentasse sua proposta e antes mesmo da apresentação de quesitos pelo Expropriante, sem qualquer critério baseado em informações técnicas acerca da complexidade da perícia e do trabalho necessário para realizá-la.

Também defende que o montante fixado a título de honorários periciais – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é excessivo, pois: i) corresponde a 20% do valor da avaliação do imóvel expropriado feita pelo Agravante; ii) o trabalho pericial consistira em mera avaliação com base em pesquisa de mercado; iii) a localização da área expropriada está devidamente delimitada; iv) segundo a Resolução nº 232/2016, do CNJ, o valor para perícia de engenharia é de R$ 870,00; v) há desproporção entre o valor da avaliação feita pelo Agravante e a despesa com a realização da prova pericial.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requereu a anulação da decisão recorrida.

O pedido liminar fora deferido mediante a decisão lançada no id. 4453344 e, ao analisar detidamente os autos, não vejo razões para alterar o entendimento ali externado.

Isto porque, em regra, a proposta de honorários deveria ter sido apresentada inicialmente pelo perito que, inclusive, poderia até escusar o
munus
(arts. 157 e 467 do CPC). Aceitando o encargo, caberia ao
expert
apresentar proposta de honorários especificando os critérios a serem observados na realização do trabalho para que, em seguida, as partes fossem intimadas. Em caso de divergência quanto ao valor proposta, caberia o arbitramento pelo magistrado, consoante art. 465 do CPC, veja-se:

Art. 465.
O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I -
arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II -
indicar assistente técnico;

III -
apresentar quesitos.

§ 2º
Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I -
proposta de honorários;

II -
currículo, com comprovação de especialização;

III -
contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º
As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.

Ademais, embora não exista preferência quanto as medidas elencadas no §1º em relação as do §2º, do supramencionado dispositivo legal, nota-se que a quantificação dos honorários periciais dependerá, por exemplo, da complexidade da quesitação apresentada, o que não foi levado em consideração na decisão ora vergastada.

Neste termos, verifica-se que o ilustre magistrado, ao fixar de ofício os honorários periciais sem observar a norma processual atinente a espécie incorre em
error in procedendo
, mormente porque sequer demonstrou os fundamentos pelos quais os fixou no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.06.23.